Tribunal: TJSP
Processo: 1001809-57.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Ação rescisória c./c. reparatória de danos e sequestro de bens. Sentença de improcedência. Autor que alegou que a oficina entregou o veículo sem sua autorização para terceiro e se viu compelido a efetuar a venda para o mesmo, apresentando e-mail enviado à oficina para que não efetuasse a entrega do bem sem autorização por escrito. Desistência da ação em

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Ação rescisória c./c. reparatória de danos e sequestro de bens. Sentença de improcedência. Autor que alegou que a oficina entregou o veículo sem sua autorização para terceiro e se viu compelido a efetuar a venda para o mesmo, apresentando e-mail enviado à oficina para que não efetuasse a entrega do bem sem autorização por escrito. Desistência da ação em relação ao comprador. Reconvenção apresentada pela oficina para cobrança dos serviços prestados extinta porque o réu não regularizou sua representação processual no curso da demanda. Relação de consumo. Oficina que comprovou que o veículo foi vendido pelo autor ao corréu comprador, que efetuou o pagamento dos serviços com cheques, posteriormente devolvidos sem fundos. Autor que não negou a veracidade das conversas via WhatsApp entre ele e o comprador. Conversas que evidenciam que a venda do veículo se deu porque o autor estava com problemas financeiros e que o comprador assumiria a dívida com a oficina, não se verificando falha na prestação de serviços. Pretensão do autor que deve ser deduzida contra o comprador que não cumpriu com o pactuado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.